Tribunal: STF
Processo: MS 38401
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Welithon Alves de Mesquita formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido na RevDis n. 0010139-40.2020.2.00.0000, que negou provimento ao recurso administrativo, que foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do procedimento de revisão disciplinar, sob o fundamento da inobservância do prazo para sua instauração.  



     



    Narra que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu início a processo administrativo disciplinar contra ele, julgou procedente o pedido, por maioria, e aplicou-lhe a pena de censura.  



     



    Sustenta que aludida penalidade foi aplicada em absoluta contrariedade à prova dos autos. Acrescenta que a certidão de trânsito em julgado constante do procedimento disciplinar foi emitida em 05/12/2019, não tendo sido apontado o dia exato da impossibilidade de interposição de recurso.  



     



    Expõe que, em sede de informações, o Tribunal de Justiça informou que o trânsito em julgado ocorrera em 18/11/2019, o que é um absurdo, já que o fato foi certificado somente em 05/12/2019. Soma que a decisão proferida pelo CNJ beneficiou a inexatidão da certidão de trânsito em julgado expedida pelo TJCE.  



     



    Informa que protocolou pedido de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça em 04/12/2020, o qual não foi conhecido, sob o fundamento de instauração fora do prazo legal.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    Ante o exposto, e por tudo mais que consta em anexo de forma pré-constituída, e, considerando serem todos os documentos públicos, requer que se digne V. Exa. em:



    i) RECEBER E PROCESSAR o presente Mandado de Segurança, uma vez que tempestivo, conforme inteligência emanada por este Colendo Tribunal na qual adverte que o prazo para impetração do Mandado de Segurança se dá na data em que o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica. Além disso, conforme restou-se advertido, novamente por este eminente Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de nº 4.412, de relatoria do ilustre Ministro Gilmar Mendes, que o Supremo Tribunal Federal possui competência exclusiva para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais, razão pela qual o Pretório Excelso, é órgão jurisdicional competente para julgar o presente mandamus;



    [...]



    iv) DEFERIR a medida liminar em Mandado de Segurança para sustar os efeitos do Acórdão oriundo da Revidis de n.º 0010139- 40.2020.2.00.0000, uma vez que tal julgamento deu-se em completa dissonância ao ordenamento jurídico vigente, posto que, como demonstrado, o Tribunal de Justiça Censor, de forma completamente equivocada, proferiu certidão de trânsito em julgado de forma equivoca no inuito de confudir o Impetrante, sendo assim, o Impetrado não pode – e nem deve – ser beneficiado por sua própria torpeza.



    v) CONCEDER A SEGURANÇA, para, de forma definitiva.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Reputo que a segurança deve ser denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).  



     



    O presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, proferido na RevDis n. 0010139-40.2020.2.00.0000, assim ementado:  



     



    RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. NOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu a revisão disciplinar pleiteada, em razão da inobservância do prazo decadencial previsto pela Constituição Federal.



    2. Tendo os elementos dos autos evidenciado que o acórdão do TJCE transitou em julgado em 26/11/2019, mostra-se patente que a presente revisão, proposta em 4/12/2020, é intempestiva.



    3. Ausência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão combatida.



    4. RECURSO DESPROVIDO.  



     



    A leitura do pronunciamento atacado nesta ação mandamental revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  



     



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte impetrante, já que o ato do Tribunal permaneceria hígido e eficaz.  



     



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na inicial revelam o inconformismo em relação a atos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e não do Conselho Nacional de Justiça, que apenas assentou a ocorrência da instauração do procedimento de revisão disciplinar a destempo.  



     



    A competência do Supremo Tribunal Federal é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual rejeitado o pedido formulado e afirmado que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deve ser mantida, de cunho negativo, não instaura a competência desta Corte Suprema, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.  



     



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (art. 102, I, “d” e “r”, da Constituição Federal).  



     



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.  



     



    Em sede originária, o Tribunal Pleno, ao examinar, em 11 de abril de 2013, a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:  



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.  



     



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:  



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.  



     



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama a intempestividade da instauração de processo de revisão disciplinar pelo ora impetrante não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos. Segurança denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Em conclusão, as questões levantadas pelo impetrante nesta ação mandamental, as quais tinham sido objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foram mantidas pelo CNJ – deliberação negativa, o que inviabiliza a presente impetração, conforme jurisprudência desta Corte Suprema apontada alhures.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), prejudicado o pedido de liminar.  



     



    Custas legais.  



     



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).  



     



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



     



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator